Tribunal: TJPA
Processo: 0000022-29.2016.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000022-29.2016.8.14.0100

APELANTE: LAERCIO MANITO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 33, DA LEI 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI 10.826/03 –
RECURSO DA DEFESA
– PRELIMINAR – NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL –
IMPROCEDÊNCIA – SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO PARA LASTREAR A DENÚNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – PRISÃO DO RÉU NA FRENTE DE SUA RESIDÊNCIA COM A ARMA NA CINTURA SUBSUNÇÃO AO ART. 14 DA LEI 10.826/03 – SUBSTITUIÇÃO DA PENA COPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. PENA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO
EX VI
ART. 44 DO CPP –
DECISUM
IRRETOCÁVEL -
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.

PRELIMINAR

I - O
exame se restringe se foram atendidas as regras do art. 395 e incisos do CPP. Onde, em vista dos autos, temerário deixar de constatar que a exordial acusatória descreveu corretamente a conduta do apelante, possibilitando, com isso, o exercício da ampla defesa e do contraditório. Logo, restaram presentes os pressupostos e as condições da ação. Preliminar rejeitada.

MÉRITO

I -
Não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas. Os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo;

II - Dessa forma, considerando que o próprio apelante relatou ter colocado a arma na cintura e que estava na frente de sua residência no momento da abordagem dos policiais, restou caracterizado o delito de porte ilegal de arma de fogo, não havendo que se cogitar da sua desclassificação para posse.

III - Quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
inviável a substituição, uma vez que o recorrente sequer preencheu os requisitos objetivos do art. 44 do CPB, tendo a pena sido consolidada em patamar superior a quatro anos de prisão. Logo, a tese defensiva não encontrou apoio no acervo, em face da quantidade de pena aplicada, como se pode observar nas regras do
art. 44 do CPB,

IV - Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado a pena de
09 anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “a”, § 3º

o CP) e 532 dias multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos,
pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06.

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 04 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LAERCIO MANITO DE OLIVEIRA, inconformado com a sentença que o condenou a pena de
09 anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “a”, § 3º do CP) e 532 dias multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos,
pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca da Aurora do Pará/PA.

Aduziu a defesa, em sede preliminar, a ausência de justa causa para a propositura da ação penal nos termos do art. 395, III do CPP. No mérito, suscitou a
absolvição do apelante, afirmando a inexistência de provas para a condenação pelo crime de tráfico, com supedâneo no
in dubio pro reo
. Subsidiariamente pugnou pela aplicação da causa de diminuição prevista no §4° do Art. 33 da Lei 11343/2006. Por fim asseverou pela desclassificação da conduta de porte ilegal de arma de fogo para posse ilegal de arma de fogo, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta superior instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo.

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Apelação interposta por LAERCIO MANITO DE OLIVEIRA, em face da sentença de ID 27755053 que o condenou pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 e Art. 14 da Lei n° 10.826/2003.

Narra a peça acusatória. em linhas gerais que o apelante foi preso em flagrante delito no dia 20/12/2015, por volta das 01h31min, na Rua da Ladeira, n°10, bairro Manelândia, Aurora do Pará/PA, pela polícia civil, por trazerem consigo para venda substância entorpecente, sendo 15 (quinze) trouxas e 02 (duas) pequenas pedras de OXI sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como uma arma de fogo artesanal, calibre, devidamente municiada e a quantia de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais).

Devidamente processado,
LAERCIO MANITO DE OLIVEIRA foi ao final condenado a pena de
09 anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “a”, § 3º do CP) e 532 dias multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos,
pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06. Irresignado interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão. É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESES DEFENSIVAS

Aduziu a defesa, em sede preliminar, a ausência de justa causa para a propositura da ação penal nos termos do art. 395, III do CPP. No mérito, suscitou a
absolvição do apelante, afirmando a inexistência de provas para a condenação pelo crime de tráfico, com supedâneo no
in dubio pro reo
. Subsidiariamente pugnou pela aplicação da causa de diminuição prevista no §4° do Art. 33 da Lei 11343/2006. Por fim asseverou pela desclassificação da conduta de porte ilegal de arma de fogo para posse ilegal de arma de fogo, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

2.PRELIMINAR

A preliminar suscitada confunde-se com o mérito do recurso. Nesse passo, o exame se restringe se foram atendidas as regras do art. 395 e incisos do CPP. Logo, em vista dos autos, temerário deixar de constatar que a exordial acusatória descreveu corretamente a conduta do apelante, possibilitando, com isso, o exercício da ampla defesa. Logo, restaram presentes os pressupostos e as condições da ação.

Assim, havendo nos autos a presença de um lastro probatório mínimo para o início do processo, não há que se cogitar em nulidade por falta de justa causa.

3.ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto que alegação a de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.

Não assiste razão ao apelante quando alega inocência quando ao crime de tráfico de drogas, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas. Destarte, os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, uma vez eu o protagonismo do
apelante no evento reprovável, restou comprovado pela prova oral colhida, que ratificaram os termos narrados na denúncia, onde os agentes que participaram da diligencias, relataram que estavam na Delegacia, quando foram acionados pelo sargento Sérgio, o qual comunicou que o recorrente e um comparsa estavam comercializando drogas em sua residência, no bairro Manelândia. Assim, diante dessas informações, saíram em diligência até o local informado e flagraram o apelante e um comparsa em frente da casa na companhia de outra mulher de nome Denise.

Desta forma, realizaram uma revista pessoal, ocasião em que foi encontrado na cintura de Laércio uma arma de fogo de fabricação caseira municiada e com a comparsa as drogas; que foram apresentadas de forma espontânea, retiradas do sutiã. Por conseguinte, teria declarado que comercializava drogas porque estava passando por necessidades financeiras, tem filhos menores inclusive uma com Lábio Leporino. Nesse passo foram realizadas outras buscas na casa e não foi encontrado nenhuma outra substância entorpecente. que foi dada voz de prisão aos flagranteados, os
quais foram conduzidos à autoridade policial.

A materialidade dos delitos segue comprovada pelo
Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 266 - ID n° 6294489) e pelo Laudo de Perícia de balística (fls. 267— ID n° 6294489), evidências que guardam sintonia com a prova oral colhida, mormente pelas declarações prestadas pela testemunha
IPC Sérgio Henrique dos Santos afirmou:

"(....) Que na noite do fato recebeu informações de moradores do bairro Manelândia, que havia um casal comercializando drogas em sua residência; que diante das informações acionou policiais que se encontravam de plantão e juntos se dirigiram ao local informado; Que estavam em uma caminhonete descaracterizada e passaram a rondar o local e ao chegarem na residência dos acusados os encontraram ingerindo bebida alcoólica em frente a casa com uma vizinha, de nome Denise; Que abordaram Laércio e Ana Luzia e ao ser realizada a revista pessoal foi encontrado na cinturar de Laércio uma arma de fogo caseira municiada e com Ana Luzia oxi e maconha; Que Ana Luzia apresentou espontaneamente a droga; retirando-as do sutiã e declarou que vendia as drogas porque estava passando por necessidades financeiras, tem filhos menores, inclusive com lábio leporino; Que Laércio confirmou a história de Ana Luzia; Que realizada revista na casa não foi encontrada nenhuma outra substância entorpecente (...)".

No mesmo sentido foram as declarações do Policial
Hélio da Silva Brabo. A testemunha Denise Bezerra, relatou que desconhecia que o recorrente comercializasse drogas. Contudo, seus relatos encontram-se isolados nos autos em face das evidências do acervo que demonstraram a traficância. Quanto ao testemunho de agentes do Estado a jurisprudência é remansosa em prestar a devia credibilidade a esse tipo de prova:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. 1. As declarações das testemunhas e dos policiais, compromissados na forma da lei, possuem valor probante, ainda mais quando harmônicas com as demais provas coligidas nos autos. 2. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07393277220198070001 DF 0739327-72.2019.8.07.0001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 11/03/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 30/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

E ainda:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E ainda o STJ:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

Com efeito, n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de
tráfico
de
drogas
, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de
tráfico
, inviável a
desclassificação

para
o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, ou que o os agentes teriam interesse na condenação do recorrente, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidencias são contundentes, em integrar a conduta do acusado ao delito de tráfico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de
Drogas
), sendo de rigor a manutenção da condenação.

4.TRÁFICO PRIVILEGIADO

Cediço asseverar para reconhecimento
e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado,
previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, que trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § 10º do mencionado artigo. Todavia, para fazer jus à aplicação desta causa de diminuição de pena, é necessário que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participar de organização criminosa.
No entanto, verifica-se que a causa de diminuição já foi devidamente enfrentada pelo juízo singular que reconheceu a benesse, quando no item “D”, esclareceu (...).
causas de diminuição e aumento (art. 68, CP): no caso vertente, no que atine ao crime de tráfico de drogas, observo que o réu preenche os requisitos da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, haja vista possuir a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, e não haver prova dele se dedicar, com habitualidade, à atividade criminosa e tampouco integrar organização de mesmo fim, razão pela qual diminuo a pena em 1/6 (um sexto) fixando-o a pena em, 08 (oito) meses de reclusão, e à pena 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, mantendo-se o seu valor unitário no mínimo legal.

Diante das pontuais razões, restou prejudicada a tese defensiva nesse ponto.

5.DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Em relação ao pedido de desclassificação, restou incontroverso por meio dos depoimentos das testemunhas que o recorrente portava a arma de fogo na sua cintura, em frente à casa. Na hipótese, a própria confissão do acusado, em seu interrogatório (ID 28262464) demonstrou a prática do crime em apuração, informou (...) que pegou a arma de tarde com um colega e que havia acabado de chegar quando foi abordado. Portanto, restou comprovado que o recorrente Laércio portava arma de fogo sem possuir o respectivo registro nem autorização de porte, tendo com ela, inclusive, circulado pelo meio da rua.

Sobre o tema, oportuna a lição de Ricardo José Vasques de Almeida Silvares:

Portar é levar a arma, circular com ela. Além disso, o verbo não abrange apenas o contato físico com a arma, mas também significa que o agente tem o objeto ao seu alcance, em condições de fazer rápido uso do mesmo. Isso não significa necessariamente que o agente esteja levando a arma, acessório ou munição em suas mãos, mas em qualquer outro lugar, desde que tenha a possibilidade de ter acesso ao objeto com facilidade e em condições de usá-la prontamente. CAPEZ traz os seguintes exemplos, alguns retirados da jurisprudência: "em porta-luvas do veículo (RT, 653:387), no bolso ou sob as vestes, em capanga, embaixo ou atrás do banco do motorista (JTACrimCP, 71:287), presa ao tornozelo, no console do carro, no arreio do animal, dentro de uma pasta no veículo, no assoalho deste etc". Fora de tais casos, o agente poderá incidir em outro núcleo do tipo, como "transportar" por exemplo. (Legislação Criminal Especial, Coleção Ciências Criminais, vol. 6, Revista dos Tribunais, 2009, pág. 421).

Nesses termos, estabelecem os artigos 12 e 14 do Estatuto do Desarmamento:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Da simples leitura dos referidos tipos penais é possível concluir que a diferença entre ambos reside no fato de que, na posse, o agente tem a arma em seu poder no interior de sua própria residência ou em seu local de trabalho, enquanto no porte, o agente está com a arma em local distinto a esses lugares. Ademais, o porte de arma de fogo abrange a conduta daquele que carrega a arma em suas próprias mãos, bem como todos aqueles que a levam em qualquer local, desde que ao seu alcance, tendo a possibilidade de acessá-la e usá-la.

Dessa forma, considerando que o próprio apelante relatou ter colocado a arma na cintura e que estava na frente de sua residência no momento da abordagem dos policiais, restou caracterizado o delito de porte ilegal de arma de fogo, não havendo que se cogitar da sua desclassificação para posse.

6.DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Na fixação da sanção inicial dos crimes de tráfico de drogas devem ser analisados, com preponderância sobre o disposto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme determinação expressa do art. 42 da Lei de Drogas. Além da dosimetria implementada quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, que foi habilmente aferida pelo juízo
a quo
em um
quantum
que prescinde de qualquer reparo ou emendas.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
inviável a substituição, uma vez que o recorrente sequer preencheu os requisitos objetivos do art. 44 do CPB, tendo a pena sido consolidada em patamar superior a quatro anos de prisão. Logo, a tese defensiva não encontrou apoio no acervo, em face da quantidade de pena aplicada, como se pode observar nas regras do
art. 44 do CPB, vejamos

art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Na hipótese, restou inócua a tese defensiva nesse ponto.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, mantendo a decisão que condenou
LAERCIO MANITO DE OLIVEIRA, ás penas de
09 anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “a”, § 3º do CP) e 532 dias multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos,
pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de abril de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/04/2022